Tribunal: TJSP
Processo: 0031112-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031112-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante/paciente ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031112-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0031112-89.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Impetrante/Paciente: ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
Voto: 19213
HABEAS CORPUS. Condenação pela prática do crime de
roubo
simples.
Acórdão
transitado
em
julgado.
Inconformismo com a condenação. Matéria que deve ser
discutida, se for o caso, em revisão criminal. Via
inadequada. Não conhecimento do writ.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA, em nome próprio, sob a alegação
de constrangimento ilegal por parte do D. Juízo de Direito da 5a
Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, que o
condenou como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
Pugna o impetrante, em suma, pela sua
absolvição, sob a alegação de fragilidade probatória, com a
expedição de alvará de soltura em seu favor (fls. 02/17).
A liminar foi indeferida (fls. 20/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031112-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal
da Comarca de São José dos Campos prestou informações (fls. 26).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra dos Drs. Antonio Calil Filho e Arthur Medeiros Neto, opinou
pelo não conhecimento do writ (fls. 28/29).
É, em síntese, o relatório.
O presente habeas corpus não deve ser
conhecido.
O paciente foi condenado à pena de 05
anos, 05 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e
ao pagamento de 12 dias multa, pela prática do delito previsto no
artigo 157, caput, do Código Penal (fls. 137/140 autos digitais n.
1501446-92.2019.8.26.0617).
Em consulta aos autos principais, verifico
que a Defesa interpôs recurso de apelação em favor do paciente,
ao qual foi negado provimento, por maioria de votos (fls. 187/194
autos digitais principais), em sessão virtual e permanente desta
16a Câmara de Direito Criminal. Consta, ainda, que a referida
decisão foi mantida em sede de embargos infringentes, por votação
unânime
(fls.
21/24

autos
digitais
n.
1501446-
92.2019.8.26.0617/50000), sendo certo que tal decisão transitou
em julgado em 04.11.2020 (fls. 269 dos autos originais).
Assim, depois do trânsito em julgado da
decisão condenatória, o paciente pleiteia, em síntese, a modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031112-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de sua condenação definitiva, por ausência de provas aptas a
respaldar o édito condenatório.
Porém, tal questão não comporta análise
por meio deste remédio heroico.
Com efeito, transitada em julgado a decisão
condenatória, a matéria não pode ser mais revista, a não ser por
meio de revisão criminal, atendido os requisitos do artigo 621, do
Código de Processo Penal, sendo incabível sua discussão por meio
deste writ.
Nesse sentido, esta 16a Câmara de Direito
Criminal, em habeas corpus desta relatoria, já decidiu que:
HABEAS CORPUS. Tráfico de Drogas. Pleito visando a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
e a substituição da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos. Via inadequada. Sentença
condenatória transitada em julgado. Matéria a ser
discutida em eventual ação de revisão criminal. Não
conhecimento do writ. 1
É, portanto, o caso de não conhecimento do
writ.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
presente habeas corpus e, por conseguinte, declaro extinto o
processo sem julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator
1 Relator(a): Leme Garcia; Comarca: Araraquara; Órgão julgador: 16a Câmara
de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/11/2016; Data de registro:
09/11/2016